Tribunal: TJDFT
Processo: 0750981-83.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0750981-83.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MAQMOTORS TRATORES LTDA AGRAVADO: ELAYNE MARIA DO CARMO FARIA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por MAQMOTORS TRATORES LTDA, em face da decisão proferida pelo Juízo da 6a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença n.o 0719827-15.2022.8.07.0001, rejeitou a impugnação apresentada. Em suas razões recursais, a parte agravante alega nulidade do cumprimento de sentença, tendo em vista que a Agravada não comprova o pagamento dos valores de IPTU diretamente à SEFAZ/DF. Aduz que a obrigação de pagar o imposto IPTU tem natureza de caráter propter rem e que a partir do momento em que a Agravante encerrou a relação com a Agravada, deveria esta ter quitado o referido valor e cobrar regressivamente da Agravante. Afirma que a probabilidade do direito encontra respaldo na inexistência do título e que o perigo de dano está facilmente demonstrado, tendo em vista que caso seja mantida o trâmite do cumprimento de sentença, a Agravante poderá ter danos irreversíveis e perder seus bens por débito que não foi devidamente constituído. Nesse contexto, requer a concessão de tutela de urgência para suspender o trâmite do cumprimento de sentença até o julgamento final do presente recurso e no mérito, o reconhecimento da nulidade absoluta do cumprimento de sentença. Preparo devidamente recolhido (ID n.o 66764371 e 66764372). É o relatório. DECIDO. Segundo dispõe o art. 1.019, inciso I, do CPC, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, do CPC, o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir antecipação da tutela. Portanto, nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão da tutela antecipada ou à concessão de efeito suspensivo. É importante observar que a concessão de tais medidas não é automática, sendo imprescindível a análise, no caso concreto, sobre o preenchimento ou não dos requisitos legais citados no art. 995, parágrafo único, do CPC, para o caso de efeito suspensivo (risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e demonstração da probabilidade de provimento do recurso), ou dos descritos no art. 300 do CPC, para o caso de pedido de tutela de urgência antecipada (presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo). Dessa feita, compulsando os autos, não vislumbro um dos requisitos autorizadores para a concessão do pedido de tutela de urgência antecipada. No presente caso, não obstante as alegações da agravante, não se vislumbra, de plano, a probabilidade do direito vindicado, uma vez que a r. decisão está lastreada na previsão de cláusula contratual em que há expressamente a determinação de que a locatária arcará com o pagamento de todos os impostos e taxas referentes ao contrato de aluguel entabulado entre as partes (ID n.o 138992781 e 138992782 do processo n.o 0719827-15.2022.8.07.0001), incluindo o IPTU referente ao período em que esteve em posse do imóvel. Ademais, importante mencionar que a própria Lei n.o 8.245/1991 - Lei do Inquilinato no art. 23, inciso I, prevê como sendo obrigação do locatário: “I - pagar pontualmente o aluguel e os encargos da locação, legal ou contratualmente exigíveis, no prazo estipulado ou, em sua falta, até o sexto dia útil do mês seguinte ao vencido, no imóvel locado, quando outro local não tiver sido indicado no contrato”. Assim, embora o pagamento do IPTU/TLP seja uma obrigação propter rem, por expressa disposição contratual no caso, passou a ser de responsabilidade do agravante, razão pela qual não há que se falar em nulidade do cumprimento de sentença em relação aos valores cobrados relativas a inadimplência dessas taxas. Outrossim, destaca-se trecho da decisão que reforça a desnecessidade de comprovação prévia desse tipo de taxa, em razão dos efeitos recaírem sobre o patrimônio do próprio proprietário: “A obrigatoriedade prévia da proprietária comprovar o pagamento do IPTU/TLP é desnecessária, haja vista ser uma obrigação que extrapola a esfera patrimonial do locatário, sendo a proprietária do imóvel a única prejudicada com os efeitos das dívidas propter rem.” Dessa forma, a impugnação apresentada pela parte agravante não demonstrou qualquer nulidade válida capaz de afastar a continuação do cumprimento de sentença. Portanto, ausente a demonstração do requisito da probabilidade do direito no presente recurso, inviável a concessão da tutela de urgência pleiteada. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao Juízo a quo sobre os termos da presente decisão, dispensando-se as informações. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1019, inciso II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador